Tribunal: TJDFT
Processo: 0712527-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO PARA FINS URBANOS. MODALIDADE QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime descrito no artigo 50 da Lei no 6.766/1979 consiste em modificar fisicamente a gleba de terra, e em parcelamento jurídico, que compreende a comercialização dos lotes, tudo sem a autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições da Lei no 6.766/1979 ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municípios.
2. Constando do conjunto probatório que os recorrentes estavam vendendo frações de condomínio irregular em área pertencente à Terracap e que não havia autorização para que os recorrentes realizassem o seu parcelamento, resta configurado o crime imputado a eles.
3. Recurso conhecido e não provido.